Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-12.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010062-12.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Educação Profissionalizante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DAYANA RODRIGUES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ALUNA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES (CID F 81) E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (CID F 71.1) - NECESSIDADE — CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 208, III, E 227 DA CF - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92.

2.
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, ESPECIALMENTE no que se refere à EDUCAÇÃO, no art. 53.
(N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Código 867211), ajuizada pelo Ministério Público, contra o Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a Administração a disponibilizar, no prazo de 10 (dez) dias, um professor auxiliar para a Escola Estadual Professora Edith Pereira Barbosa, a fim de acompanhar o desenvolvimento escolar da Aluna Dayna Rodrigues Monteiro, diagnosticada com retardo mental moderado (CID. F 71.1).

Como causa de pedir recursal, o agravante aduz a impossibilidade de concessão de liminar quando há esgotamento do objeto e a irreversibilidade da decisão antecipatória.

Assevera, que a decisão agravada desrespeita as normas que regem o atendimento aos alunos com dificuldade de aprendizagem.

Afirma que o auxiliar de turma é aquele profissional disponibilizado para os casos em que o educando não possui autonomia para realizar algumas atividades habituais, como alimentar-se, higienizar-se ou locomover-se e que o atendimento educacional especializado é prestado aos alunos com alguma dificuldade de aprendizado, ou seja, com alguma espécie de déficit cognitivo.

Aduz, que o atendimento educacional especializado relaciona-se à questão pedagógica, atinente ao ensino e à aprendizagem, o que é praticado na Escola e se afigura compatível com as necessidades da aluna Dayna Rodrigues Monteiro.

Alega, que cumpre toda a legislação reguladora atinente às Diretrizes e Bases da Educação Nacional, até porque o art. 27, §3°, da Portaria n. 341/2016/GS/SEDUC/MT, ao regulamentar a Lei n. 9.394/1996, dispõe que, ao auxiliar de turmas, não compete desempenhar atividades de ensino dos conteúdos escolares, sendo esta uma atividade exclusiva do professor regente.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido – id. 1137817 -.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões – id. 1404341 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 1508784 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida que deferiu a antecipação de tutela para impor ao Agravante a obrigação de fazer consistente em disponibilizar, no prazo de 10 (dez) dias, um professor auxiliar para a Escola Estadual Professora Edith Pereira Barbosa, a fim de acompanhar o desenvolvimento escolar da Aluna Dayna Rodrigues Monteiro, diagnosticada com retardo mental moderado (CID. F 71.1).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão impugnada possui a seguinte fundamentação:

De tal modo, os documentos carreados com a inicial demonstram de forma inequívoca a necessidade de que DAYNA tenha acompanhamento individualizado, por ser ele portadora de retardo mental moderado (CID F 71.1), o que vem acarretando comprometimento no seu desempenho escolar, tendo em vista que o Estado não vem lhe proporcionando o devido acompanhamento escolar com PROFESSOR AUXILIAR para realizar o acompanhamento adequado à aluna.

Devem, portanto, ser implementadas as devidas condições para que o menor possa ter aproveitamento das aulas ministradas e frequentar a escola regular, sem que tenha prejuízo face aos demais colegas em razão da sua deficiência. Por tal motivo é que se faz necessária a inclusão nas aulas de um professor auxiliar onde a adolescente encontra-se matriculada.

A Constituição Federal arrola o direito à educação como o primeiro dos direitos sociais (art. 6º) e a define como “direito de todos e dever do Estado e da família” (art. 205) e que o ensino será ministrado com base na “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (art. 206, I), com o Estado obrigado a garantir “educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (art. 208, I), cabendo aos Estados-membros atuarem prioritariamente no ensino fundamental e médio (art. 211, § 3º).

(...)

Dessa forma, devem ser ponderados os princípios de natureza constitucional, salientando o da prioridade absoluta da obrigação de satisfazer os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, porquanto sujeitos que devem ser tratados com precedência no atendimento dos serviços públicos (CF, art. 227, caput c/c art. 4º, parágrafo único, alínea b do ECA).

(...)

Como é cediço, para que haja a antecipação dos efeitos da tutela mister que existam os requisitos do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’. No caso em testilha, a fumaça do bom direito é incontestável, já que está flagrante a violação do direito fundamental à educação, assim como do princípio constitucional da proteção integral da criança que necessita de cuidados especiais.

De igual sorte, comprovado se encontra o requisito do ‘periculum in mora’, na medida em que, até o presente momento, a adolescente, não vem recebendo o auxílio necessário ao bom desenvolvimento escolar.

Feitas tais considerações, fica evidente que é dever do Poder Público atender satisfatoriamente o direito da adolescente à educação na rede pública.

Assim, acolho o pedido ministerial, reconhecendo presentes os pressupostos legais para CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na IMEDIATA disponibilização de um PROFESSOR AUXILIAR para a Escola Estadual Professora Edith Pereira Barbosa, para auxiliar no desenvolvimento escolar da aluna DAYNA RODRIGUES MONTEIRO, diagnosticada com RETARDO MENTAL MODERADO (CID F 71.1), durante todo o período escolar, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a contar da intimação da decisão liminar.

Irresignado o Agravante pugna pela reforma da decisão.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo de instrumento não merece provimento.

Com efeito, o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a Agravada necessita ser assistida por professor auxiliar, uma vez que esta foi diagnosticada com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (CID F 81) e Deficiência Intelectual (CID F 71.1),

Depreende-se pelas avaliações realizadas por médicos, psicólogos e pedagogos (id. 1129411) colacionadas ao feito que a Recorrida precisa de acompanhamento por um profissional especialista para obter um desenvolvimento escolar satisfatório.

Registre-se que houve prévia tentativa de que o Estado providenciasse profissional capacitado, entretanto, a Secretaria de Estado de Educação informou que a aluna necessita do Atendimento Educacional Especializado – AEE podendo ser atendida em ambiente de Sala de Recursos Multifuncional, o que já está sendo disponibilizado a aluna.

Contudo, pelos documentos, verifica-se que o Atendimento Educacional Especializado – AEE, realizado em Sala de Recursos Multifuncional, em favor da aluna, não tem apresentado resultados satisfatórios.

Feitas estas considerações, na espécie, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade de acompanhamento da Agravada por um profissional especializado.

Assim, de estrita observância o disposto nos artigos 196 e 205 da Constituição Federal, que preconiza a saúde e a educação como direito de todos e dever do Estado, especialmente se considerada a peculiaridade do caso concreto em que figura como parte pessoa com deficiência, incumbindo ao Poder Público assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos sociais, conforme estabelecido nos artigos 8º e 27, ambos da Lei nº. 13.146/2015.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – NECESSIDADE – GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes. A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, ESPECIALMENTE no que se refere à EDUCAÇÃO, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, insta consignar que não há como sobrepor o disposto no art. 1°, caput e § 3º da Lei

8.437/92, ao direito fundamental de acesso à educação a crianças e adolescentes, previsto na Constituição Federal.

Ademais, observa-se que o entendimento jurisprudencial tem sido no sentido de que a concessão de liminar em demandas desta natureza, são reversíveis, de modo que, caso o aluno não mais necessite de tal apoio, retorna-se ao
status

a quo
, como se vê do julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RITO COMUM - LIMINAR - ART. 1º,§ 3º DA LEI Nº. 8.437/92 - NÃO VEDAÇÃO IN CASU - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇA PORTADORA DE "TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA" - PROFESSOR DE APOIO - DIREITO À INCLUSÃO. 1 - Consoante posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação." (REsp 664224/RJ, DJ 01/03/2007). 2 - Cabe ao Poder Público assegurar o acesso das crianças à educação, garantindo tratamento adequado àquelas portadoras de necessidades especiais, em atenção aos princípios da isonomia e do melhor interesse da criança e ao direito fundamental a uma vida digna.

(TJ-MG - AI: 10440170013591001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 17/04/0018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020